Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MANTIDAS. CRITÉRIO NORTEADOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REAJUSTE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima.
2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas, versões reforçadas pelo estado de flagrância que o réu foi detido e em razão da sua confissão em juízo.
3. As circunstâncias da contravenção penal de vias de fato extrapolaram a reprovabilidade esperada pelo próprio tipo, visto que o acusado agiu com violência exacerbada, eis que arrastou a vítima pelos cabelos, arrancando as suas mechas, causando dor e humilhação, o que justifica a exasperação da pena-base.
4. As circunstâncias do delito de ameaça desbordam do tipo penal e justificam a majoração da pena-base, pois demonstrado que o réu arrastou a vítima pelos cabelos, causando grande dor e impotência, não estando inseridas ao tipo penal em comento.
5. Em relação ao aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Operada exasperação por critério mais gravoso sem a devida fundamentação, impõe-se o ajuste da reprimenda.
6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
7. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser reajustada.
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.